Tribunal: TJDFT
Processo: 0701419-93.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. COMPRA DE TABLET. VÍCIO DO PRODUTO. DECADÊNCIA DO DIREITO RECONHECIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA ACOLHIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte (ID 61669290), deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça. Impugnação trazida nas contrarrazões rejeitada.
2. De acordo com o artigo 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, há coisa julgada quando se reproduz ação, julgada por sentença de mérito de que não caiba recurso, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.
3. Como ensina Lenio Streck “nenhum tribunal tem competência para valorar juridicamente fatos de forma diversa de uma decisão judicial transitada em julgado, seja pela segurança jurídica posta em causa, seja em decorrência da contradição lógica de assumir-se que um fato poderia ser e ao mesmo tempo não ser”1.
4. Nos autos no 0709644-39.2023.8.07.0004, o autor alegou vício no tablet, requereu a devolução do valor pago (R$ 2.089,00) e o pagamento de R$ 10.000,00 pelos danos morais. A sentença, transitada em julgado em 5/2/2024, reconheceu a decadência do direito do autor em reclamar por vício do produto do tablet da marca Samsung.
5. No presente processo, ajuizado em 5/2/2024, o autor insiste na alegação de vício do produto e requer a troca do tablet ou o conserto do bem. Subsidiariamente, pede a devolução do valor pago (R$ 2.089,00).
6. Se a sentença nos autos no 0709644-39.2023.8.07.0004 contemplou o mesmo pedido, a mesma causa de pedir e as mesmas partes é de se concluir que a pretensão do autor esbarra na coisa julgada material formada em ação idêntica transitada em julgado.
7. Assim, haverá formação de coisa julgada sobre determinada questão quando (I) estiver expressa no dispositivo de decisão judicial proferida anteriormente ou, ao menos, nos pedidos formulados na inicial, se o dispositivo for indireto; ou (II) estiver implícita na decisão, nas hipóteses admitidas. Cuida-se de uma análise a ser feita em cada hipótese concreta.” (STJ - REsp: 2000438 PB 2022/0128628-7, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2023).
8. Coisa julgada reconhecida de ofício. Processo extinto com fundamento no artigo 485, inciso V, do CPC. Recurso prejudicado. Relatório em separado.
9. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.

___________________________________________________________________________
1. https://www.conjur.com.br/2024-abr-26/e-possivel-que-o-mesmo-fato-tenha-respostas-distintas-no-direito/#_ftn2